Tribunal: TJDFT
Processo: 0720435-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DEMONSTRADA. RENDA FAMILIAR BPC. BENEFÍCIO CONCEDIDO. AGRAVO PROVIDO.

1. Incumbe ao magistrado averiguar a alegação de insuficiência de recursos, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC.

2. Demonstrada a insuficiência de recursos da adolescente, que é deficiente, teve a renda familiar avaliada pelo INSS para lhe deferir o BPC, tem gastos mensais com medicamento de uso contínuo e plano de saúde, deve ser concedida a gratuidade de justiça.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.